Tribunal: CARF
Processo: 16327.720087/2023-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720087/2023-97
ACÓRDÃO
1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO. REGIME DE APURAÇÃO DO
LUCRO REAL. LIMITES DO PERÍODO DE APURAÇÃO. VIOLAÇÃO. PROIBIÇÃO
LEGAL.
Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as
importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a título de
juros sobre o capital social (artigo 49 da Lei no 4.506/1964).
Excepcionalmente, a pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de
apuração do lucro real do exercício, o pagamento em benefício de sócio
que atenda às seguintes condições: que o pagamento seja calculado
aplicando-se a TJLP sobre as contas do patrimônio líquido apurado no final
do exercício e (ii) que o pagamento não exceda a metade dos lucros
registrados no final do exercício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário,
sendo: (i) por unanimidade de votos, em manter os lançamentos tributários relativos ao 3o e 4o
trimestres e (ii) pelo voto de qualidade, em manter os lançamentos tributários relativos ao 2o
trimestre, vencidos os conselheiros Lucas Issa Halah, Renato Rodrigues Gomes e Ana Cecília
Lustosa da Cruz.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Fl. 5027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 107-024.014 (fls. 4821) interpôs
recurso voluntário (fls. 4870) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo
como objetivo a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL, bem
como juros de mora e multa de ofício (75%), no total de R$ 212.714.252,63, relativos a fatos
geradores ocorridos no ano 2018, conforme os autos de infração de fls. 4453.
O lançamento de IRPJ é devido ao excesso de juros pagos ou creditados a título de
remuneração do capital próprio (JCP). O lançamento foi realizado sobre o lucro real trimestral.
O lançamento de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que deram ensejo ao
lançamento de IRPJ.
A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação e Constatação Fiscal de
fls. 4399. Em síntese, a fiscalização constatou a dedução de despesas de JCP acima dos valores
autorizados em lei no segundo trimestre de 2018 (R$ 209.761.687,13), no terceiro trimestre de
2018 (R$ 45.260.607,54) e no quarto trimestre de 2018 (R$ 50.999.567,69).
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento tributário (fls. 4491), a qual
foi considerada parcialmente procedente no acórdão recorrido (fls. 4821), quando foi recalculado
o valor excedente de JCP em cada um dos três trimestres alcançados, para que fossem
consideradas as variações da conta contábil Reserva Legal nos correspondentes períodos. Esse
recálculo implicou a exoneração no valor de R$ 381.371,49 relativa aos tributos e à
correspondente multa de ofício.
O contribuinte apresentou, então, o recurso voluntário de fls. 4870, sintetizando a
acusação fiscal nos seguintes termos:
(i) Acusação Fiscal 01: com relação às despesas com JCP incorridas no 2o, 3o e 4o
trimestres de 2018, a Recorrente teria excedido o limite legal da variação à Taxa
de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) verificadas nos períodos.
Com efeito, em relação à Acusação Fiscal 01, conforme demonstrado na
Impugnação e mais à frente novamente abordado, a conclusão da Autoridade
Fiscal acerca do suposto excesso de JCP deduzido se deu em razão da equivocada
e não fundamentada desconsideração de determinados valores contidos na conta
Reserva de Lucros do Patrimônio Líquido da Recorrente, bem como de erro de
cálculo – esse último, devidamente reconhecido pela DRJ; e
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
3
(ii) Acusação Fiscal 02: ainda, com relação ao 2o trimestre de 2018, a Recorrente
não teria observado o regime de competência, uma vez que teria deduzido, no
referido trimestre, despesas com JCP calculados com base no patrimônio líquido
do 1o trimestre de 2018.
Isso porque, embora a deliberação dos JCP em questão tenha ocorrido no próprio
exercício em que reconhecidas as despesas, a acusação fiscal se pautou no
entendimento de que a deliberação e a dedução deveriam ocorrer no período a
que se referem os juros. Ou seja, os JCP não poderiam ser calculados com base no
patrimônio líquido de períodos/trimestres anteriores àquele em que deliberados
(fls. 5 a 16 do TVF).
Em seguida, apresenta os argumentos abaixo, conforme síntese trazida no mesmo
recurso (fls. 4875):
8. No entanto, embora a C. Turma Julgadora tenha reconhecido parte dos erros
de cálculo apontados pela Recorrente em sua impugnação, o acórdão recorrido
deverá ser parcialmente reformado. Isso porque, conforme será demonstrado em
sede de preliminar, o lançamento fiscal é nulo, uma vez que a Autoridade Fiscal
incorreu em erro insanável na apuração do suposto excesso de JCP referente aos
períodos ora analisados, o que deverá ser reconhecido por esse E. CARF.
9. Ainda que superada a questão preliminar, o que se alega a título de argumento,
restará evidenciado, no mérito, que as deliberações e pagamentos dos JCP
realizados pela Recorrente nos períodos acima mencionados estão de acordo com
a legislação tributária, não existindo qualquer óbice para a sua dedutibilidade na
apuração do IRPJ e da CSLL na forma em que realizada, uma vez que:
(iii) a Recorrente cumpriu todos os requisitos e respeitou todas as limitações
necessárias para a dedução dos JCP previstas na Lei n° 9.249/1995, realizando a
deliberação dos JCP dentro do ano de competência;
(iv) inexiste qualquer limitação no que diz respeito ao prazo para deliberação,
crédito ou pagamento dos JCP;
(v) a Recorrente jamais deixou de observar o regime de competência na dedução
dos JCP deliberados e pagos;
(vi) não se pode falar em qualquer preclusão da faculdade ou direito da
Recorrente de pagar e deduzir JCP baseados no patrimônio líquido de períodos
anteriores - o que, inclusive, foi reconhecido pela própria C. Turma Julgadora.
(vii) a glosa dos JCP deduzidos pela Recorrente implicará em bitributação
econômica; e
(viii) a dedução dos JCP pela Recorrente não resultou em qualquer prejuízo ao
Fisco.
[itemização conforme o original]
É o relatório.
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
4

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2023 (fls.
4866). O presente recurso voluntário foi apresentado no dia 31/10/2023 (fls. 4868). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
A fiscalização constatou que o contribuinte deduziu na apuração do lucro real
relativo aos 2o, 3o e 4o trimestres do ano 2018 despesas com JCP superiores aos valores
“calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata die, da Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP”, nos termos do caput do artigo 9o da Lei no 9.249/1995,
considerando cada período de apuração.
Saliente-se que não se trata de acusação de se ter extrapolado o limite máximo de
50% dos lucros, determinado pelo §1o do mesmo dispositivo legal. Também deve ser destacado
que a fiscalização não acusou o contribuinte de ter adotado período de apuração distinto do
previsto em lei, apesar de o recorrente mencionar a existência de tal acusação, denominando-a de
“Acusação Fiscal 02”. Na verdade, essa é uma afirmação do contribuinte, de que adotou uma
apuração semestral para o cálculo dos JCP deduzidos no 2o trimestre de 2018, o que ficou
esvaziado pela determinação legal de se apurar os JCP dentro de cada período de apuração, sem
adquirir contornos de uma acusação autônoma, conforme o seguinte excerto da acusação fiscal
(fls. 4408):
28. Entendemos que a apuração do lucro real tem como ponto de partida o lucro
apurado nos moldes das leis comerciais. Por seu turno, a legislação comercial, mediante o
art. 177 da Lei n° 6.404, de 15/12/76, adota como critério basilar para o reconhecimento
das mutações patrimoniais o regime de competência, segundo o qual as receitas, custos e
despesas devem ser registrados no período a que competirem. Com esse norte, elabora-se
a Demonstração do Resultado do Exercício, nos termos do art. 187 dessa mesma Lei
comercial.
29. Tal definição constitui premissa fundamental à análise da dedutibilidade dos
valores pagos ou creditados a título de JCP, cuja disciplina consta do art. 9o da Lei n°
9.249, de 1995:
[...]
48. Desse modo, elaboramos o demonstrativo abaixo, evidenciando a infração
relacionada com o Excesso de JCP, em razão do limite legal imposto para dedução de
juros sobre capital próprio, em cada período de apuração, nos termos do art. 9o, da Lei n°
9.249/95.
Tal entendimento foi corroborado pela decisão ora recorrida, a menos da
necessidade de incluir, nas bases de cálculo das correspondentes apurações, os valores das
alterações ocorridas na conta Reserva Legal, ocorridas durante cada período de apuração.
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
5
Contra essa decisão, o recorrente opõe os argumentos a seguir apresentados e
apreciados.
1
ERRO NAS APURAÇÕES – NULIDADE
O recorrente afirma que o fato de a fiscalização não ter considerado as variações
ocorridas na conta Reserva Legal, chegando a um valor aquém do permitido em lei, retirou a
liquidez e certeza do lançamento tributário, dando ensejo à sua anulação, nos seguintes termos
(fls. 4877):
15. Ocorre que, conforme já demonstrado na Impugnação, para que o
lançamento seja considerado válido, devem ser cumpridos os requisitos de
liquidez e certeza, sob pena de nulidade, em conformidade com o disposto no
Código Tributário Nacional.
16. Isso porque, conforme a disciplina do artigo 142 do Código Tributário Nacional
("CTN")45, o ato administrativo de lançamento é de competência privativa da
autoridade administrativa, que, ao exercê-lo, deve identificar os requisitos
essenciais para a constituição do crédito tributário, quais sejam: o fato gerador da
obrigação tributária, a matéria tributável, o montante do tributo devido, o sujeito
passivo e, sendo o caso, aplicar a penalidade cabível.
Esse argumento já havia sido trazido na impugnação aos lançamentos tributários e
foi rebatido na decisão ora recorrida, conforme o seguinte excerto (fls. 4840):
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade, já que a acusação fiscal foi vazada
em termos claros, permitindo à Interessada exercer plenamente o seu direito de
defesa, como efetivamente o fez, apresentando diversas alegações, para
contestar a forma como o excesso de juros foi apurado pela Auditoria.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida. Os lançamentos tributários atacados
são certos, na medida em que devidamente fundamentados, e são líquidos, na medida em que o
valor do crédito tributário constituído está determinado de forma clara. Não é o fato de existir a
necessidade de um ajuste desse valor, por não ter sido considerada uma parcela de uma das
contas contábeis que são consultadas para fins de cálculo que a característica de liquidez é
perdida. Caso contrário, nunca haveria provimento parcial de recurso no processo administrativo
tributário, pois todos esses redundariam em nulidade do lançamento, o que seria um absurdo
lógico e jurídico.
No mesmo viés de encontrar nulidade em razão da existência de necessidade de
ajuste no cálculo do valor do crédito tributário lançado, o recorrente afirma que a fiscalização
cometeu erros na apuração do JCP que poderia ser deduzido no primeiro trimestre de 2018.
Contudo, esse argumento sequer possui congruência com o presente processo, pois não há
lançamento tributário para esse período de apuração, o que leva à necessidade de afastar esse
argumento.
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
6
Por fim, na mesma linha de raciocínio, o recorrente inquina de nulidade os
lançamentos tributários em razão de a fiscalização não ter incluído no cálculo do patrimônio
líquido de cada trimestre os valores dos lucros dos correspondentes trimestres anteriores,
conforme o seguinte excerto (fls. 4896):
68. Por fim, a Recorrente demonstrou mais um equívoco nos cálculos realizados
pela Autoridade Fiscal, referente ao limite de JCP passível de pagamento no 2o, 3o
e 4o trimestres.
69. Isso porque, a Autoridade Fiscal, equivocadamente, não considerou no seu
cálculo os lucros auferidos pela Recorrente no 1o, 2o e 3o trimestres de 2018 (R$
995.652.595,50, R$ 645.986.338,22 e R$ 740.779.247,56, respectivamente) nos
saldos de Patrimônio Líquido dos trimestres subsequentes (2o, 3o e 4o trimestres
de 2018), o que resultou em uma redução indevida do limite de JCP passível de
pagamento pela Recorrente.
Esse argumento já havia sido apresentado e foi afastado, no mérito pela decisão
recorrida. De toda forma, ainda que fosse necessário fazer tal ajuste no valor do crédito tributário
lançado, essa necessidade não implicaria falta de liquidez e certeza do auto de infração
combatido, conforme já exposto acima.
Portanto, afasto as alegadas nulidades, por falta de fundamento técnico-jurídico.
2
DEDUTIBILIDADE DOS VALORES CALCULADOS PELO CONTRIBUINTE
A fiscalização apurou o valor dos JCP que o contribuinte poderia deduzir na
apuração do lucro real nos quatro trimestres de 2018, a partir do saldo das contas contábeis do
patrimônio líquido, sobre o qual foi aplicando a TJLP, nos termos do caput do artigo 9o da Lei no
9.249/1995. Ao fazer isso, constatou que o contribuinte havia deduzido JCP acima dos valores
encontrados para o 2o, 3o e 4o trimestres, o que levou às glosas dos correspondentes valores
excedentes, objetos do presente processo.
O referido dispositivo legal está a seguir reproduzido, conforme a redação então em
vigor:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
7
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
§ 4o - revogado
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
§ 9o - revogado
§ 10 - revogado
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital
social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações
previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que
classificadas em contas de passivo na escrituração comercial.
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
8
Por sua vez, o recorrente combate essas glosas afirmando: (i) que cumpriu as
condições e limites previstos para a dedução dos JCP por ele apurados; (ii) que não existe limite
temporal para a deliberação de pagamento de JCP e (iii) que observou o regime de competência
para a apuração dos JCP pagos.
Vamos abordar as matérias adotando a divisão proposta no recurso voluntário:
2.1 CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2o, 3o E 4o TRIMESTRES DE 2018 – ACUSAÇÃO
01
O recorrente defende que a fiscalização desconsiderou determinados valores
contidos na conta Reserva de Lucros do Patrimônio Líquido da Recorrente, especificamente: (i)
não inclusão do saldo da conta “Orçamento de Capital” no 1o trimestre de 2018; (ii) não inclusão
do saldo da conta “Dividendos Adicionais Propostos” no 1o trimestre de 2018; e (iii) não inclusão
dos lucros trimestrais nos saldos do patrimônio líquido dos trimestres subsequentes.
2.1.1 DA DENOMINADA CONTA “ORÇAMENTO DE CAPITAL”
O recorrente reclama de que o saldo da conta “Orçamento de Capital” deve ser
considerado como reserva de lucros para fins do cálculo dos JCP, o que não teria sido considerado
pela fiscalização, conforme o seguinte excerto (fls. 4881):
28. Com efeito, conforme se extrai dos quadros constantes às fls. 20 a 23 do TVF
(reprodução do cálculo realizado pela Autoridade Fiscal na planilha “Cálculo JCP -
Var_PL_2078 v70.xlsx- juntada aos autos), a Autoridade Fiscal indica as seguintes
contas para o seu cálculo: (i) capital social; (ii) reservas de capital; (iii) reservas de
lucros e (iv) ações em tesouraria.
[...]
30. Ocorre que os valores descritos como reserva de lucros (item D do cálculo
fiscal) não correspondem à totalidade das reservas registradas pela Recorrente no
período, mas apenas às contas reserva legal e reserva de incentivos fiscais,
conforme se verifica da aba “JCP sobre_R_Lucros” da planilha “Cálculo JCP -
Var_PL_2078 v70.xlsx- apresentada pela Autoridade Fiscal e juntada na
Impugnação (vide Doc_Comprobatorios.zip da Impugnação):
[...]
31. Como resultado, a Autoridade Fiscal deixou de considerar as demais contas de
reserva de lucros, quais sejam, as contas de “Orçamento de Capital” e
“Dividendos Adicionais Propostos”, que, igualmente, devem ser reconhecidas na
composição da base de cálculo dos JCP.
O recorrente traz como evidência a Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração Realizada em 1o de Fevereiro de 2018 (fls. 4678), cuja Ordem do Dia, dentre outras,
era “Deliberar acerca ... (2) da proposta de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, bem como da proposta de orçamento
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
9
de capital da Companhia”. Quanto ao orçamento de capital, a proposta do Conselho de
Administração foi (fls. 4679):
(2) Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Finanças e opinião favorável
do Conselho Fiscal, a proposta a ser submetida à Assembléia Geral de Acionistas
da Companhia, para (a) destinação do lucro líquido da Companhia referente ao
Exercício 2017, no importe de R$ 3.854.807.225,07 (três bilhões, oitocentos e
cinqüenta e quatro milhões, oitocentos e sete mil, duzentos e vinte e cinco Reais e
sete centavos); (b) distribuição de dividendos; (c) orçamento de capital para o
exercício de 2018, nos seguintes termos:
[...]
(c) a destinação do importe de R$ 3.341.627.752,13 (três bilhões, trezentos e
quarenta e um milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e cinqüenta e
dois Reais e treze centavos) ao orçamento de capital para o exercício social de
2018, a ser composto por (c.l) retenção e destinação de 26,2% do lucro líquido do
Exercício 2017, após constituição da reserva legal, no montante de R$
957.730.505,00 (novecentos e cinqüenta e sete milhões, setecentos e trinta mil,
quinhentos e cinco Reais) e (c.2) valor remanescente retido no exercício de 2016,
no importe R$ 3.583.897.247,13 (três bilhões, quinhentos e oitenta e três
milhões, oitocentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e sete Reais e treze
centavos), líquido de aumento de capital de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e
duzentos milhões) ocorrido em 2017.
O orçamento de capital tem por finalidade (i) o fortalecimento do capital de giro
da Companhia, conferindo maior robustez e estabilidade financeira, bem como
investimento em cotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da
Companhia, viabilizando assim o fomento das operações de aquisição de
recebíveis de vendas ("ARV") e (ii) a recompra de ações de emissão da
Companhia, nos termos e até o limite permitido pela Instrução CVM n° 567. As
ações que venham eventualmente a ser adquiridas serão mantidas em tesouraria,
para posterior alienação, cancelamento ou utilização nos futuros exercícios das
opções de compra de ações outorgadas aos administradores e colaboradores,
dentre outras finalidades. Do valor total de R$ 3.341.627.752,13 (três bilhões,
trezentos e quarenta e um milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e
cinqüenta e dois Reais e treze centavos), destinado ao orçamento de capital, R$
1.000.000.000,00 (um bilhão de Reais) serão alocados para o aumento do capital
social da Companhia, mediante capitalização de parcela da reserva de lucros, sem
emissão de novas ações, de modo a torná-lo mais compatível com a realidade
operacional da Companhia e com o segmento em que atua, bem como
demonstrar ao seu novo regulador a solidez de seu capital. Caso aprovado, o
capital social da Companhia será elevado para RS 5.700.000.000,00 (cinco bilhões
e setecentos milhões de reais).
A decisão recorrida entendeu que o orçamento de capital era “constituído a partir
do lucro líquido do próprio exercício”, o que não corresponde à verdade. A referida Ata da reunião
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
10
do Conselho de Administração deixa claro que o orçamento de capital em tela tinha origem no
lucro líquido de 2017 e de valor remanescente de 2016.
Contudo, ainda assim, entendo que não assiste razão ao recorrente. Primeiramente
porque não há evidência de que a Assembleia Geral aprovou a aventada proposta do Conselho de
Administração e, mais importante ainda, não há evidência de que as destinações do orçamento de
capital foram registradas nas contas do patrimônio líquido. O recorrente não traz qualquer
registro contábil tendente a demonstrar a existência de valores no patrimônio líquido que teriam
origem na eventual deliberação sobre o orçamento de capital pela Assembleia Geral.
Deve ser salientado que “orçamento de capital” não é uma conta contábil do
patrimônio líquido, trata-se da denominação do valor de capital que a Assembleia Geral tem
disponibilidade para deliberar sobre o seu destino. Quando muito, pode ter existido uma conta
contábil de apuração no final do exercício de 2017, mas o registro na contabilidade em 2018 deve
se dar conforme a deliberação da Assembleia Geral ou de outro órgão autorizado da companhia.
Por exemplo, veja-se que o texto explicativo contido na referida Ata afirma que uma
parcela do orçamento de capital, um bilhão de Reais “serão alocados para o aumento do capital
social da Companhia, mediante capitalização de parcela da reserva de lucros, sem emissão de
novas ações”, ou seja, uma parte considerável do orçamento de capital foi possivelmente
destinada ao capital social, que já compõe o cálculo dos JCP feito pela fiscalização. Esse mesmo
texto ainda fala que o orçamento de capital pode ser utilizado para reforçar o capital de giro, para
comprar cotas de fundos de investimento em direitos creditórios da companhia e, até mesmo,
para a recompra de ações da companhia. Cada um desses possíveis destinos deve ser alocado em
conta contábil própria, não necessariamente em conta contábil de reserva de lucros, como
pretende o recorrente.
Com esse fundamento, afasto a alegação do recorrente.
2.1.2 DA CONTA “DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS”
O recorrente reclama de que o saldo da conta “Dividendos adicionais propostos”
deve ser considerado como reserva de lucros para fins do cálculo dos JCP, o que não foi
considerado pela fiscalização, conforme o seguinte excerto (fls. 4887):
47. Mas não só. Da mesma forma, também na referida Ata de Reunião do
Conselho de Administração, houve a aprovação da destinação de parcela do
resultado/lucros do ano-calendário/exercício social de 2017 como distribuição de
dividendos adicionais aos obrigatórios, passando a ser registrado como
“Dividendos adicionais propostos” como rubrica de Reserva de Lucros e, portanto,
pertencente ao Patrimônio Líquido da Recorrente, no montante de R$
1.058.784.633,29. Veja-se:
[...]
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
11
52. Contudo, a despeito do acima exposto, o cálculo fiscal limitou-se a considerar
o valor registrado pela Recorrente em conta de reserva legal e reserva de
incentivos fiscais, conforme acima indicado, de modo que incorreu em grave erro,
que, caso evitado, nem sequer teria resultado em um suposto excesso de JCP.
53. No acórdão recorrido, entretanto, a Turma Julgadora manteve a não
consideração dos Dividendos Adicionais Propostos na base de cálculo dos JCP, sob
o argumento de que a Recorrente não teria indicado o dispositivo da Lei das S.A.
que daria suporte à sua inclusão. Por fim, argumentou que, na composição das
Reservas de Lucros, apenas a Reserva Legal e a Reserva de Incentivos Fiscais se
enquadrariam entre aquelas listadas pela Lei das S.A. e, assim, poderiam ser
consideradas para o cálculo dos JCP.
54. Ocorre que, diversamente do alegado pela Turma Julgadora, a Recorrente
apresentou a fundamentação devida, suportando a sua contabilização com base
na Interpretação Técnica ICPC (R1) – que, por sua vez, foi ratificada pela
Resolução CVM no 143/2022. Ainda, conforme acima já exposto, a Reserva de
Lucros não é formada apenas pela Reserva Legal e pela Reserva de Incentivos
Fiscais, mas também por outras rubricas, tais como aquelas previstas entre os
artigos 193 e 197 da Lei das S.A.
A decisão recorrida assim se manifestou sobre esse questionamento do impugnante
(fls. 4842):
Na verdade, não há na Lei das S/A, entre as reservas que compõem o gênero
Reservas de Lucros, qualquer uma em que se possa enquadrar a conta
“Dividendos Adicionais Propostos”. As reservas consideradas pela Auditoria na
composição das Reservas de Lucros (Reserva Legal e Reserva de Incentivos Fiscais)
são as únicas que se enquadram entre as reservas de lucros listadas pela Lei das
S/A.
Sendo assim, por falta de previsão legal, a conta “Dividendos Adicionais
Propostos” não deve compor as Reservas de Lucros.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida, pois não há previsão normativa ou
técnica que permita considerar dividendos a distribuir como reserva de lucros. A interpretação
que o recorrente faz da Interpretação Técnica ICPC 08, quando esta recomenda manter em conta
do patrimônio líquido o valor não distribuído de dividendos, não autoriza o entendimento de que
essa manutenção tem natureza de reserva de lucros. É certo que o valor dos dividendos não
distribuídos deve ficar registrado em conta do patrimônio líquido, mesmo assim não tem natureza
de reserva, uma vez que já deliberada a sua destinação para remunerar os sócios.
2.1.3 DOS LUCROS TRIMESTRAIS DE TRIMESTRES ANTERIORES
O recorrente reclama de que os saldos das contas do patrimônio líquido de cada
trimestre deveriam ser atualizados para considerar o lucro auferido no trimestre anterior, o que
não foi considerado pela fiscalização, conforme o seguinte excerto (fls. 4896):
Fl. 5037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
12
69. Isso porque, a Autoridade Fiscal, equivocadamente, não considerou no seu
cálculo os lucros auferidos pela Recorrente no 1o, 2o e 3o trimestres de 2018 (R$
995.652.595,50, R$ 645.986.338,22 e R$ 740.779.247,56, respectivamente) nos
saldos de Patrimônio Líquido dos trimestres subsequentes (2o, 3o e 4o trimestres
de 2018), o que resultou em uma redução indevida do limite de JCP passível de
pagamento pela Recorrente.
70. A C. Turma Julgadora, entretanto, entendeu que a possibilidade de se
considerar os lucros de períodos anteriores na composição do patrimônio líquido
dependeria da destinação que tive sido dada àqueles lucros, de modo que apenas
os valores constantes das contas do Patrimônio Líquido indicadas no artigo 9o, §
8o da Lei no 9.249/1995 poderiam ser consideradas nos cálculos do JCP.16 71.
Ocorre que, considerando que a Recorrente apura o lucro real e a base de cálculo
da CSLL no regime trimestral, é evidente que o montante do seu Patrimônio
Líquido, contabilizado no 20 trimestre deve considerar os lucros auferidos no 10
trimestre, assim como o Patrimônio Líquido contabilizado nos 3o e 4o trimestres
devem considerar os lucros auferidos nos 2o e 3o trimestres, respectivamente.
A decisão recorrida assim se manifestou sobre esse questionamento do impugnante
(fls. 4843):
O raciocínio da Interessada está equivocado, pois a possibilidade de se considerar
os lucros de períodos passados na composição do patrimônio líquido depende da
destinação que tiver sido dada àqueles lucros. A questão é disciplinada pela Lei n°
9.249/1995 nos seguintes termos:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - capital social; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - reservas de capital; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - reservas de lucros; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
IV - ações em tesouraria; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
V - prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Portanto, ao contrário do que a Interessada defende, o valor a considerar como
patrimônio líquido corresponde à soma dos saldos das contas indicadas no art. 9o,
§ 8o, da Lei n° 9.249/ 1995, conforme apurado pela Auditoria.
Fl. 5038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
13
Entendo que assiste razão à decisão recorrida, pois não é todo o lucro que pode
compor a base de cálculo dos JCP, apenas as parcelas que são destinadas a determinadas contas
do patrimônio líquido, o que depende de uma deliberação prévia em assembleia, nos termos da
legislação pertinente, o que não ocorreu na espécie.
2.2 SALDOS DAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO 2o TRIMESTRE CUMULADOS
COM OS SALDOS DESSAS CONTAS NO 1o TRIMESTRE DE 2018 – ACUSAÇÃO 02
O contribuinte afirma que fez a apuração dos JCP de forma semestral, no primeiro
semestre, ou seja, ao calcular o valor dos JCP do 2o trimestre de 2018, acumulou esses saldos com
os saldos dessas contas no 1o trimestre. Contudo, a fiscalização fez a apuração de ofício de forma
trimestral e, por isso, os saldos das contas no 1o trimestre foram desconsiderados na apuração dos
JCP do 2o trimestre.
O recorrente dedica um trecho da sua defesa de mérito para afirmar que não existe
limite temporal para a deliberação, por parte da empresa, sobre o pagamento de JCP, conforme o
seguinte excerto (fls. 4904):
87. Ocorre que, conforme se adiantou no início deste tópico e se passará a
demonstrar em detalhes a seguir, ao contrário do que foi consignado pela
Autoridade Fiscal no TVF e pela Turma Julgadora no acórdão recorrido, o
legislador não estabeleceu qualquer limite temporal para a deliberação,
contabilização e pagamento dos JCP aos titulares, sócios ou acionistas das pessoas
jurídicas.
88. Desta forma, não previu o legislador qualquer proibição para que os JCP sejam
calculados com base no patrimônio líquido de períodos anteriores à deliberação e
pagamento. Além disso, no caso concreto, as deliberações foram realizadas
dentro do mesmo exercício, não havendo qualquer impacto fiscal negativo ao
Fisco. É o que se evidenciará nos tópicos seguintes.
Contudo, a extemporaneidade da deliberação da empresa para pagar os JCP não faz
parte do fundamento dos presentes lançamentos tributários, o que implica dizer que esse
argumento do recorrente não possui congruência com o presente processo.
É certo que a fiscalização afirmou (fls. 4409):
Se não se deliberou na época própria o pagamento ou creditamento dos juros, a
conclusão óbvia é que houve renúncia ao direito facultado pela lei. Aprovadas as
demonstrações contábeis nesses termos, posterior decisão em contrário não
poderá, em si e por si, tornar devidos os JCP não reconhecidos como despesa em
exercício passado.
Contudo, essa afirmação está no contexto de uma exposição conceitual e que não
foi associada a qualquer fato apurado nos autos, ou seja, trata-se de afirmação obter dictum, a
qual não fundamenta a exigência tributária, não sendo necessário apreciá-la.
Fl. 5039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
14
Apesar disso, respondendo ao impugnante, a decisão recorrida apreciou essa
afirmação, manifestando entendimento contrário ao exposto pela fiscalização, embora sem
qualquer efeito sobre a exigência tributária. Tal fato foi reconhecido pelo recorrente, nos
seguintes termos (fls. 4902):
85. A C. Turma Julgadora, ao analisar o TVF e a Impugnação apresentada pela
Recorrente, entendeu por manter a Acusação Fiscal 02 com base na alegação de
violação ao regime de competência. Entretanto, afastou as demais alegações
realizadas pela Autoridade Fiscal, especificamente em relação à suposta preclusão
ou renúncia da Recorrente ao direito de deliberar o pagamento dos JCP. Veja-se:
Portanto, a inserção dessa matéria na defesa é desnecessária e introduz um ruído
que pode ser prejudicial ao entendimento das matérias que realmente devem ser abordadas e
resolvidas no julgamento, pelo que deve ser desconsiderada.
O recorrente também defende a possibilidade de o cálculo de JCP a ser pago use
como base o saldo das contas do patrimônio líquido levantados em períodos distintos do período
de apuração do pagamento, conforme o seguinte excerto (fls. 4905):
93. Ocorre que, dentre tais condições e limites, o legislador não estabeleceu
qualquer limite temporal para o cálculo, pagamento e dedução dos JCP, não
impedindo que estes sejam calculados com base no patrimônio líquido de
períodos anteriores.
[...]
98. Ora, corno demonstrado anteriormente, uma condição para que a despesa
incorrida com o pagamento de JCP seja deduzida é, ou a existência de lucros, ou a
existência de lucros acumulados e reservas de lucros.
99. Deste modo, não é possível sustentar que os lucros acumulados e reservas de
lucros possam servir de base para o limite dos JCP e, ao mesmo tempo, alegar
que, para calcular o valor a ser pago (e, posteriormente, deduzido) de JCP, não se
pode tomar o Patrimônio Líquido de períodos anteriores, em que tais lucros
acumulados e reservas de lucros foram formados. Evidentemente tal alegação
não se sustenta, uma vez que, por óbvio, os lucros acumulados e reservas de
lucros dizem respeito exatamente aos resultados de períodos anteriores.
Entendo que o recorrente não maneja corretamente o instituto jurídico dos JCP
quando afirma que eles são originados nos lucros auferidos e nos lucros acumulados. Embora o
parágrafo 1o do referido artigo 9o da Lei no 9.249/1995 condicione o pagamento dos JCP à
existência de lucros apurados, lucros acumulados ou lucros reservados em determinada proporção
do pagamento pretendido, isso não autoriza inferir que existe uma autorização tácita para que a
base para o cálculo possa ser estendida para considerar o patrimônio líquido da empresa nas
épocas em que tais lucros acumulados foram gerados. Trata-se de uma presunção sem
fundamento legal e que viola a lógica do instituto jurídico, o qual está atrelado ao período de
Fl. 5040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
15
apuração dos tributos que serão reduzidos em razão do pagamento de JCP, conforme será
demonstrado a seguir.
Conforme apontado acima, a questão a ser julgada diz respeito, exclusivamente, à
possibilidade de deduzir na apuração do IRPJ e da CSLL de determinado período de apuração o
valor de JCP encontrado com base no saldo das contas do patrimônio líquido apurados em outros
períodos de apuração.
Essa questão vem sendo debatida há muito tempo neste Tribunal Administrativo.
No âmbito da 1a Turma da CSRF, a questão tem sido resolvida no sentido da impossibilidade de
dedução, mesmo em períodos em que a legalidade era evidenciada nos julgados, por exemplo, o
recente Acórdão no 9101-006.959, de 09/05/2024, o qual adotou a seguinte ementa:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei. que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que forniam o lucro do período, ou seja. tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de uni determinado ano. e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
consequentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCP podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCP no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma
despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte
pretende é "criar" no período autuado despesas de juros de períodos anteriores,
Fl. 5041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
16
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado paia a empresa naqueles períodos passados, despesas que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já
devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a
lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
Essa Turma de Julgamento já adotou entendimento diverso, permitindo a dedução
glosada pela fiscalização, conforme o Acórdão no 1201-006.211, de 19/10/2023, o qual adotou a
seguinte ementa:
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP). AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À DEDUÇÃO EM
PERÍODOS POSTERIORES.
Diante da inexistência de vedação legal da dedução do pagamento ou do crédito
de juros sobre capital próprio de períodos anteriores, não há como se proibir tal
forma de dedução. Ademais, ainda que haja uma indução por atos infralegais da
Receita Federal para registro dos juros sobre capital próprio como despesa para
quem os paga ou credita, as normas contábeis expressamente dizem que não se
trata conceitualmente de despesa. Não tendo natureza de despesa, não há que se
falar em necessidade de observância do regime de competência.
Contudo, em julgamento mais recente, essa Turma de Julgamento alinhou-se ao
apontado entendimento da 1a Turma da CSRF, mantendo a glosa fiscal em situação fática
equivalente à presente, conforme o Acórdão no 1201-006.932, de 12/08/2024, o qual adotou a
seguinte ementa:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO. REGIME DE APURAÇÃO DO LUCRO
REAL. LIMITES DO PERÍODO DE APURAÇÃO. VIOLAÇÃO. PROIBIÇÃO LEGAL.
Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as importâncias
creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a título de juros sobre o capital
social (artigo 49 da Lei no 4.506/1964).
Excepcionalmente, a pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do
lucro real do exercício, o pagamento em benefício de sócio que atenda às
seguintes condições: que o pagamento seja calculado aplicando-se a TJLP sobre as
contas do patrimônio líquido apurado no final do exercício e (ii) que o pagamento
não exceda a metade dos lucros registrados no final do exercício.
Conforme exposto naquele acórdão, o instituto dos Juros Sobre o Capital Próprio
(JCP) não existe no Direito Civil nem no Direito Empresarial. Trata-se de um instituto criado e
existente apenas no âmbito tributário. Assim, as regras que os regem são a Lei no 9.249/1995, que
o criou e que tem natureza exclusivamente tributária, pois “altera a legislação do imposto de
renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras
providências”, bem como as normas da Administração Tributária.
Fl. 5042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
17
O caput do artigo 9o cria o instituto jurídico e dá a sua natureza quando afirma: “a
pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real”. Assim, o que chamamos
de JCP é uma autorização para o contribuinte reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
É certo que essa redução possui algumas condições, que são:
(i)
que haja um pagamento ou creditamento aos sócios (caput);
(ii)
que o pagamento seja calculado aplicando-se a TJLP sobre as contas do
patrimônio líquido (caput e §8o) e
(iii)
que o pagamento não exceda a metade dos lucros registrados (§1o).
Assim, para verificar o atendimento das condições legais da dedução na apuração
do lucro real no ano calendário 2018, a fiscalização deve verificar o valor das contas patrimoniais
no final desse exercício fiscal e aplicar a TJLP da data do encerramento, assim encontrando o valor
que a lei autoriza a deduzir naquela apuração. Na espécie, a fiscalização fez isso e encontrou
valores inferiores aos valores efetivamente pagos em relação a três períodos de apuração, em
violação ao normativo legal.
Com isso, tais excessos de pagamento não podem ser considerados JCP, nos termos
da lei, são de outra espécie de pagamento que não é dedutível na apuração do lucro real daqueles
períodos de apuração.
Adicionalmente, a fiscalização deve comparar esse valor com os lucros apurados no
final do exercício, para conferir o limite legal de dedução. Na espécie, os valores pagos atenderam
a esse limite, razão pela qual os lançamentos tributários não possuem fundamentação relativa a
esse limite.
Saliente-se que o lucro real está restrito a um período de apuração, não podendo
ser contaminado por receitas ou despesas de outros períodos de apuração, nos termos do artigo
1o da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[...]
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
18
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Independentemente dos embates conceituais que podem ser travados, esse é o
mecanismo de apuração do lucro real e essa é a forma legalmente prevista para realizar as
deduções pretendidas pelo contribuinte.
O recorrente afirma que não existe previsão legal para a tributação dos juros pagos
aos sócios da empresa, mas tal afirmação não corresponde à verdade, pois tal dedução está
expressamente vedada em lei, nos termos do artigo 49 da Lei no 4.506/1964, verbis:
Art. 49. Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as
importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da emprêsa, a título de juros
sôbre o capital social, ressalvado o disposto no parágrafo único dêste artigo.
Parágrafo único. São admitidos juros de até 12% (doze por cento) ao ano sôbre o
capital, pagos pelas cooperativas de acôrdo com a legislação em vigor.
É certo que o artigo 9o da Lei no 9.249/1995 é mais recente e trata de situação
fática especial, devendo se sobrepor ao primeiro impedimento legal, mas apenas na situação
fática que aponta de forma expressa, ou seja, dentro dos limites impostos relativos aos valores
apurados no período de apuração.
O recorrente ainda prossegue a sua defesa tentando atrelar o período de apuração
a ser considerado para o cálculo dos JCP ao exercício contábil em que se deu a deliberação da
empresa para o pagamento dos JCP, conforme a seguinte transcrição (fls. 4919):
132. Em complemento ao exposto no tópico anterior, que já é suficiente para que
seja afastada a integralidade da exigência fiscal também em relação à Acusação
Fiscal 02 (específica para o 2o trimestre de 2018), fato é que os lançamentos
contábeis e tributários realizados pela Recorrente foram totalmente legítimos e
em conformidade com a legislação, com estrito respeito ao regime de
competência, afastando o suposto fundamento da presente autuação. Explica-se.
133. De fato, ainda que se admita que os JCP distribuídos pela Recorrente no 2o
trimestre de 2018 refiram-se a trimestre anterior, i.e., sua deliberação ocorreu
após o trimestre no qual se baseia o seu cálculo, é inegável que somente podem
ser considerados como despesas no período em que o seu pagamento ou crédito
houver sido efetivamente deliberado, momento em que se consideram incorridas
(atendidos os limites previstos em lei, respeitados no presente caso).
134. Isto porque, a legislação fiscal vinculou a dedutibilidade da despesa referente
à TJLP sobre o Patrimônio Líquido ao momento em que os referidos juros são
reconhecidos.
Ou seja, para efeitos de dedutibilidade, o legislador não elegeu o momento de
determinação da base de cálculo da despesa (Patrimônio Líquido), mas sim o do
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
19
reconhecimento do crédito em favor dos sócios ou acionistas, nascendo, nesse
momento, a competência para fins de dedutibilidade.
[...]
138. Logo, não há como se confundir o encerramento do ano (ou do trimestre no
caso em análise) com o momento em que há o surgimento da despesa e a
necessidade de seu reconhecimento - o que, da mesma forma, afasta qualquer
acusação de violação ao regime de competência.
139. Reforça o exposto o fato de que, desde o advento do Decreto-lei n°
1.598/1977,35 não há que se falar em glosa de determinada despesa apenas
porque ela não foi deduzida no período em que teria ocorrido. Ou seja, não
existe, na legislação em vigor, a idéia de "independência de exercícios" como
tenta fazer crer a Autoridade Fiscal.
140. Disso decorre que não há qualquer impedimento legal à dedutibilidade dos
juros deliberados, registrados, pagos ou creditados em períodos posteriores
àquele ao qual os JCP se referem.
Trata-se de mais uma ilação do recorrente sem qualquer amparo legal. Apesar do
exercício contábil do contribuinte ser anual, o período de apuração dos tributos, na espécie, é
trimestral e é sobre esse período trimestral que todo o esforço de determinar a base de cálculo
dos tributos deve ser dirigido. É verdade que o IRPJ e a CSLL podem ser apurados em período
anual, coincidindo com o exercício contábil, mas isso depende de expressa opção do contribuinte,
nos termos dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
20
[...]
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o
será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada
com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de
atividade.
Não há dúvida de que o contribuinte não fez a opção pela apuração anual dos
tributos, razão pela qual não se pode falar em exercício contábil (anual) como parâmetro para a
apuração dos tributos, ou seja, para a verificação das receitas e das despesas que devem ser
consideradas, inclusive a despesa com pagamento de JCP.
Com isso, entendo que as considerações trazidas pelo recorrente nessa quadra não
afastam a necessidade dos presentes lançamentos tributários.
3
ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
O recorrente ainda apresenta razões adicionais para afastar a acusação fiscal.
Inicialmente, afirma que foram realizadas retenções do IRRF sobre os valores pagos
a título de JCP e defende que, em razão de tal fato, a glosa da dedução das correspondentes
deduções corresponderia a uma dupla tributação, conforme o seguinte excerto (fls. 4944):
227. Isto posto, o que se observa é que a pretensão fiscal acaba por resultar em
indevida bitributação econômica ao glosar a dedução do pagamento de JCP,
desvirtuando a própria finalidade do instituto, o que, obviamente, não poderá ser
aceito por esse E. CARF, o qual deverá reformar parcialmente o acórdão recorrido
para determinar o cancelamento dos autos de infração que originaram este
processo.
Não assiste razão ao recorrente. Não há que se falar em dupla tributação sobre
fatos geradores distintos de contribuintes distintos.
O pagamento realizado pela empresa autuada é renda da pessoa que recebeu o
pagamento. Portanto, o contribuinte do IRRF é o beneficiário do pagamento e não o autor do
pagamento, a empresa autuada, apesar de este último estar obrigada a reter o tributo no
momento do pagamento, na qualidade de responsável tributário. A presente glosa de dedução em
nada afeta essa relação jurídica tributária e não há exigência de ofício sobre esse fato gerador.
Por outro lado, os presentes lançamentos tributários tratam de exigir tributos da
empresa autuada em razão do auferimento de lucros e outros rendimentos no curso do período
de apuração. O contribuinte é a empresa autuada e o fato gerador é decorrente da sua atividade
econômica. O contribuinte tentou reduzir o seu lucro tributável por meio de uma redução da base
de cálculo em valor superior ao autorizado em lei. Tal excedente não tem natureza de JCP, ou seja,
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
21
é o contribuinte quem está desvirtuando o instituto dos JCP, ao forçar os limites da lei para além
do pretendido pelo legislador.
O recorrente prossegue afirmando que os lançamentos tributários são indevidos em
razão de o procedimento adotado pelo contribuinte não ter causado redução da sua tributação,
conforme o seguinte excerto (fls. 4945):
232. Nesse sentido, vale repisar que a suposta inexatidão quanto ao período de
apuração de escrituração de custo ou dedução somente constituiria fundamento
para lançamento de tributo ou diferença de exação, se dela resultasse, nos
moldes do § 5o do artigo 6o do Decreto-Lei n° 1.598/77: "a) a postergação do
pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria devido;" ou "b) a
redução indevida do lucro real em qualquer período-base".
233. Ou seja, a suposta inobservância do regime de competência - o que, no
presente caso, sequer ocorreu - somente resulta em prejuízo ao Fisco caso haja
reconhecimento tardio de receitas ou reconhecimento antecipado de despesas. A
contrario sensu, a antecipação de uma receita ou o reconhecimento tardio de
uma despesa não representa hipótese de postergação de tributo ou redução
indevida do lucro real.
Também não assiste razão ao recorrente, pois os lançamentos tributários não têm
como fundamento a aventada inexatidão quanto ao período de apuração. Mais uma vez, tal fato é
um argumento de defesa que não possui congruência com o presente processo. Ademais, a tese
do recorrente, ao buscar confundir a apuração realizada para o 1o e 2o trimestres, além de não
afetar a as exigências para o 3o e 4o trimestres, equivale a uma compensação mútua entre as
apurações daqueles períodos de apuração, ou seja, o recorrente apenas insiste em violar o
procedimento legal de apuração do lucro real, no caso, trimestral.
Por fim, o recorrente defende que não deve ser exigida a multa isolada em caso de
o resultado do presente julgamento não sobrevir de votação com unanimidade de votos,
conforme o seguinte excerto (fls. 4950):
247. Por fim, caso venha-se a decidir pela manutenção do lançamento que deu
origem a este processo, o que se alega ad argumentandum, e tal decisão não
ocorra por unanimidade de votos, isto é, se dê por meio de julgamento em que
haverá divergência de entendimentos entre os Julgadores, é razoável considerar
que há, no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da infração.
248. Ocorre que, a exigência de valores a título de penalidades não se coaduna
com a dúvida, conforme se afere do artigo 112 do CTN, segundo o qual "A lei
tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida (...)" (g.n).
Mais uma vez, não assiste razão ao recorrente. A dúvida de que trata o referido
artigo 112 do CTN consiste em uma intercorrência durante a atividade de interpretar a norma
sancionadora e a interpretação da norma é da pessoa do julgador. Trata-se, portanto, de uma
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720087/2023-97
22
condição subjetiva inerente à atividade judicante. Tal condição não pode ser confundida com a
situação de uma votação não unânime em um órgão paritário de julgamento, em que os
membros, de forma convicta, votam em sentidos opostos. Esta última é condição objetiva que não
envolve uma interpretação jurídica, envolve apenas uma simples contagem de votos.
O recorrente usa um argumento metonímico, que confunde as categorias jurídicas.
Assim como não é possível “beber uma garrafa com água”, embora seja possível “beber a água de
uma garrafa”, também não pode haver dúvida em uma votação não unânime, embora seja
possível que algum dos votos seja conduzido para a exoneração da multa em razão da constatação
de uma dúvida interpretativa do correspondente julgador.
4
CONCLUSÃO
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Clique aqui para inserir o texto
Fl. 5048
DF CARF MF
Original